Tribunal: CARF
Processo: 10735.908271/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.908271/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.582 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO
BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. RETENÇÃO NA FONTE. SÚMULAS CARF
NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento em
parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início. Vencido o conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon que lhe negou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.908271/2011-35
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.582 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.908271/2011-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 34966.74901.080507.1.3.03-3701, em 08.05.2007, e-fls. 02-
12, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$189.789,24 do ano-calendário de 2005, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 13-18:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO
[...]
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
396.617,27
76.366,92 [...]
472.984,19
CONFIRMADAS
[...]
249.891,40
76.366,92 [...]
326.258,32

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 189.789,24
Valor na DIPJ: R$ 189.789,24
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 472.984,19
CSLL devida: R$ 283.194,95
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 43.063,37
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
34966.74901.080507.1.3.03-3701
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.582 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.908271/2011-35

NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
41746.40606.141107.1.3.03-3230 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 14-91.338, de 11.04.2019, e-fls. 328-346:
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em
julgar
PROCEDENTE
EM
PARTE
a
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE, para reconhecer parcialmente crédito de saldo negativo de
CSLL no ano-calendário 2005, no valor adicional de R$ 120.553,53, a ser utilizado
nas DCOMP(s) em litígio, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 14.11.2019, e-fl. 352, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 16.12.2019, e-fls. 355-365, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3. DAS RAZÕES DE RECURSO DA RECORRENTE
3.1 Merece reforma a decisão de fls. 328/346, prolatada pela Egr. 6a. Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento –Ribeirão Preto – SP, na parte que não
acolheu em sua totalidade as razões da MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
apresentada pela Recorrente, indeferiu uma pequena parcela da compensação de
tributos, e, assim, manteve a cobrança em seu desfavor de débitos de tributos
declarados e compensados nos PER/DCOMP no. 34966.74901.080507.1.3.03-3701 e
41746.40606.141107.1.3.03-3230, visto que, como se verá a seguir, julgou a questão
de forma diametralmente oposta aos preceitos da legislação em vigor, contrariando-a,
bem assim desprezando a prova documental produzida nos autos e farta jurisprudência
administrativa sobre o thema em discussão.
3.2 Com efeito, a r. decisão recorrida, para justificar sua postura em não
homologar a compensação levada a efeito pela Recorrente, enfatizou, em passagem, a
inexistência de crédito no valor de R$ 7.704,78, decorrente de retenção levada a efeito
por uma unidade do Comando da Aeronáutica, [...].
3.4 Ora, o fato gerador da obrigação tributária é o pagamento efetivo e esse se
deu no exercício de 2005, conforme demonstram a notas fiscais, as páginas do livro
diário e extratos bancários, aqui não aceitos pela r. decisão recorrida.
3.5 O fato da parte retentora do tributo – órgão governamental - ter declarado
essa retenção apenas no exercício seguinte ou até mesmo não ter declarado essa
retenção, é algo que foge ao controle da Recorrente, que, por sua vez, não pode sofrer
os efeitos dessa anomalia.
3.6 A prova documental carreada para os autos demonstra seguramente os
valores retidos de CSLL pelos clientes e levados à compensação.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.582 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.908271/2011-35

3.7 Outrossim, restou demonstrado que alguns clientes declararam em
exercícios diferentes das retenções por eles efetuadas em códigos fiscais diferentes
daqueles que foram lançados pela Recorrente em seu PER/DCOMP e DIPJ 2006.
3.8 Tal situação evidentemente pode ter prejudicado a análise da compensação
da CSLL pelo fisco. Entretanto, tal situação não invalida os créditos constituídos, os
quais são líquidos, certos e exigíveis a qualquer tempo, sendo certo, ainda, que nada
obsta sua utilização na forma permitida no art. 2' § 4', inciso III, da Lei n' 9.430/96, tal
como fez a Recorrente através do PER/DCOMP referido.
3.9 Os valores retidos a título de contribuições podem ser deduzidos do devido
relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção (§2' do Art. 7' da
IN SRF no. 549, de 18/10/2004, e o Art. 7' da IN SRF 480 de 15/12/2004). No caso da
CSLL, considera-se ocorrida a retenção no momento do pagamento da receita, seja por
órgão público federal, seja por pessoa jurídica de direito privado (Art. da Lei no.
10.833 de 29/12/2003, e Art. 64 da Lei no. 9.430, de 27/12/1996).
3.10 Vale destacar, outrossim, que a Recorrente retificou tempestivamente todos
os códigos equivocados na DIPJ de 2006, conforme se verifica da documentação
pertinente inserta nos autos.
3.11 Por fim, cumpre enfatizar que a planilha anexa à defesa (fls. 26/27),
corroborada pelas notas fiscais de venda de produtos e serviços aeronáuticos aos
clientes públicos, bem ainda os lançamentos contábeis efetuados nos livros diários e
ainda os extratos bancários (vide fls. 266/279), comprovam efetivamente os
recebimentos dos valores faturados subtraídos dos valores dos tributos e contribuições
sociais retidos pelas fontes pagadoras e não deixam margem à dúvida quanto à
legitimidade dos créditos de CSLL da Recorrente, os quais foram levados à
compensação com os débitos de Imposto de Renda apurados na DIPJ do ano base de
2005.
3.12 Nestas condições, a Recorrente está confiante no conhecimento e
provimento de seu apelo.
3.13 A decisão recorrida, na parte em que negou parte dos saldos negativos de
CSLL, e, por conseguintes, não homologou, ou melhor, não autorizou a homologação
da compensação fiscal levada a efeito pela Recorrente, e, como consequência, lhe
impõe ainda a cobrança de tributos acrescida de juros e multa, certamente, pelos
fundamentos de fato e de direito até aqui expostos, está merecer reforma, ainda que
parcial, sob pena de restar configurado na hipótese o bis in idem.
3.14 Destarte, restou demonstrado no caso em apreço que a Recorrente é de fato
e de direito possuidora de créditos de CSLL, créditos esses em decorrência das
retenções sofridas ao longo do exercício de 2005, pelas suas atividades de venda de
produtos e serviços aeronáuticos efetuados aos clientes públicos, inclusive.
4. PROVAS
4.1 Para efeito de provar suas alegações, a Recorrente se reporta a farta
documentação já acostada aos autos (fls. 26/27 e fls. 54/323), as quais corroboram
seguramente as razões do apelo, valendo aqui salientar que se tratam de importantes
documentos, todos extraídos de seus sistemas contábil e fiscal e atinentes ao processo
de compensação de débito e crédito tributário levado a efeito, e que não podem ser
desprezados, fulcrado principalmente no princípio constitucional da ampla defesa,
posto que, seguramente demonstram a lisura dos procedimentos adotados pela mesma,
bem assim a legitimidade, a certeza e a liquidez dos valores correspondentes aos seus
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.582 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.908271/2011-35

créditos fiscais e tributários lançados nos questionados PER/DCOMP e levados
devidamente à compensação.
4.2 Por sua vez, a Recorrente, desde já, se reporta aos demais elementos
contidos nos autos do Processo Administrativo Fiscal em referência, onde constam
importantes documentos que reforçam também a demonstração de segurança quanto à
origem dos créditos fiscais, todos correspondentes ao processo compensação de
débitos e créditos tributários levados a efeito, e que, por certo, não podem também ser
desprezados, já que orientadores da lisura dos procedimentos adotados pela empresa.
No que concerne ao pedido conclui que:
5. CONCLUSÃO E REQUERIMENTO
5.1 Nestas condições, não havendo motivos legais e jurídicos para que subsista
o indeferimento da pequena parcela de compensação de tributos, tal como consta da r.
decisão recorrida fls. 328/346, prolatada pela Egr. 6a. Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento – Ribeirão Preto – SP, já que seguramente correto o processo
de compensação levado a efeito através dos PER/DCOMP no.
34966.74901.080507.1.3.03-3701 e 41746.40606.141107.1.3.03-3230, conforme aqui
demonstrado, a Recorrente espera e requer o conhecimento e total provimento de suas
razões de recurso, exclusivamente para o efeito de que seja reconhecido por essa
Colenda Corte Administrativa seu inquestionável crédito tributário decorrente de saldo
negativo de CSLL, por ser o mesmo líquido e certo, bem assim, para homologá-los
integralmente, nos termos declarados nos referidos PER/DCOM, e, por conseguinte,
tornar sem efeito e/ou mandar cancelar a cobrança dos apontados débitos tributários
no valor de R$ 26.172,34 (vinte e seis mil cento e setenta e dois reais e trinta e quatro
centavos), conforme aqui reclamados pelo fisco, bem como, determinar o
arquivamento do presente processo administrativo, bem assim, os processos de débitos
vinculados acima referidos, por absoluta falta de amparo legal, devendo, repita-se, ser
declarada legítima e/ou reconhecida à compensação integral dos débitos e créditos
tributários aqui ventilados, por se constituir em medida de direito e da mais salutar
justiça.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$26.172,34 (R$189.789,24 – R$43.063,37 – R$120.553,53) referente ao
ano-calendário de 2005 (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.582 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.908271/2011-35

subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos com fundamento em
princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.582 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.908271/2011-35

são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.582 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.908271/2011-35

documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.582 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.908271/2011-35

Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 6147, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal, que registra sua execução orçamentária e financeira na
modalidade total no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
(SIAFI), a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços estão sujeitos à
incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerações como
antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie
tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 306, de
12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de dezembro de 2004 e Instrução
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.582 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.908271/2011-35

Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 5,85% aplicado sobre a receita pelo fornecimento de bens ou
fornecido ou de serviços prestados tais como de alimentação e de energia elétrica entre outros
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,2% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS
e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de ocorrência do
fato gerador.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerados como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65%
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e as contribuições são recolhidas de
forma centralizada pela fonte pagadora até o último dia útil da semana subsequente àquela
quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora dos serviços.
Está registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 14-91.338, de
11.04.2019, e-fls. 328-346:
Diga-se ainda que é entendimento desta Turma de julgamento, que mesmo na
ausência dos comprovantes de rendimentos e de retenções na fonte emitido pela fonte
pagadora, caso as retenções constem em DIRF (Declarações do Imposto de Renda
Retido na Fonte), estas devem ser consideradas. Ambos seriam, em princípio,
instrumentos hábeis a atestar o pagamento do rendimento e a sua natureza, assim
como as retenções de fonte efetivadas pelas fontes pagadoras responsáveis pelo
recolhimento do tributo devido.
Em sua manifestação de inconformidade a contribuinte, quanto às retenções não
confirmadas, no valor de R$ 146.725,87, alega que alguns de seus clientes declararam
as retenções por eles efetuadas em códigos fiscais diferentes dos que lançados por ela
em seu PER/DCOMP (código de receita 6147). A fim de comprovar o seu direito
creditório, a contribuinte apresentou cópia das DIRF, cópia das notas fiscais, cópia do
formulário denominado "Diário Geral", cópia dos extratos bancários (fls. 55/63,
65/102, 104/261, 263/277, 279/282, 284/287, 289/292, 294/297, 299/305, 307/309,
311/312, 314/316), e cópia da Ficha 50 da DIPJ/2006 (fls. 317/323). [...]
Ainda com relação à fonte pagadora titular do CNPJ: 00.394.452/0250- 09, a
contribuinte, a fim de comprovar a retenção de CSLL (código de receita: 6147), no
montante de R$ 131.737,58, informou que na NF no 7784 (fl. 105), emitida em
18/11/2004, houve retenção de CSLL no valor de R$ 23.000,00 (fl. 26). [...]
Ainda com relação à fonte pagadora titular do CNPJ: 00.394.452/0250- 09, a
contribuinte, a fim de comprovar a retenção de CSLL (código de receita: 6147), no
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.582 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.908271/2011-35

montante de R$ 131.737,58, informou que na NF no 7784 (fl. 105), emitida em
18/11/2004, houve retenção de CSLL no valor de R$ 23.000,00 (fl. 26). [...]
No que diz respeito aos valores de R$ 2.148,76 e R$ 38,43, a título de CSLL,
código de receita: 5952, relativos às fontes pagadoras titulares do CNPJ no
00.924.429/0008-41 e 01.417.222/0003-39, respectivamente, a contribuinte informa
que ambos não constam em DIRF, apresentando para comprovar a retenção apenas as
Notas Fiscais de no 12588 e 9824 (fls. 311 e 314).
Como já visto acima, no que se refere à comprovação da CSLL-Retida, o
meio probatório adequado, por expressa disposição legal, é o comprovante de
retenção emitido em nome do contribuinte pela fonte pagadora. A nota fiscal da
própria emissão do interessado não é documento suficiente para o
reconhecimento do tributo supostamente retido. [...]
Assim, verificando-se que os rendimentos informados em DIRF são
compatíveis à receitas informadas na linha 06 da Ficha 6A da DIPJ 2006, reconhece-
se CSLL Retida, no montante adicional de R$ 120.553,53, conforme acima
demonstrado.
Por fim, quando somadas as antecipações confirmadas, quais sejam, a CSLL
retida na fonte e a CSLL mensal paga por estimativa, apura-se o saldo negativo de
CSLL, do ano-calendário de 2005, em um total de R$ 163.616,90, conforme
demonstrativo [...].
Como a autoridade recorrida já teria validado o crédito no valor de R$
43.063,37, cumpre a este órgão de julgamento reconhecer o crédito remanescente no
valor de R$ 120.553,53. (grifos acrescentados)
Nesse sentido, o valor de R$26.172,34 de litígio devolvido para reexame nesta
segunda instância de julgamento resta demonstrado abaixo:

CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de Receita
Valor Per/DComp
R$
Valor Confirmado
DRF/DRJ – R$
Diferença – R$
00.394.429
6147
26.089,58
26.089,58
0,00
00.394.452
6147
131.737,58
107.755,67
23.981,91
00.394.494
6147
2,50
2,50
0,00
00.394.502
6147
10.089,46
10.089,46
0,00
00.394.718
6147
3.840,66
3.840,66
0,00
00.924.429
5952
2.148,76
0,00
2.148,76
01.417.222
5952
38,43
0,00
38,43
04.146.040
5952
1.360,06
1.360,06
0,00
04.838.010
5952
1.512,59
1.512,57
0,02
14.372.981
5952
220,00
220,00
0,00
20.367.629
5952
861,67
861,47
0,00
33.000.167
6147
218.715,98
218.712,76
3,22

Total
396.617,27
370.444,73
26.172,54

Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos. O acervo fático-
probatório composto das notas fiscais de fornecimento de bens à administração pública federal,
dos assentos contábeis e os correspondentes extratos bancários do ano-calendário de 2005 de e-
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.582 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.908271/2011-35

fls. 57-316 deve ser cotejado com as informações constantes no Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).
Direito Superveniente: Súmulas CARF nos 80 e 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp com base em retenções na fonte. Esta legislação
impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente
ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade
com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.582 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.908271/2011-35

com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital